Tribunal: TJMT
Processo: 0004105-55.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004105-55.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JORGE ANDRE SOUZA LOPES - CPF: 544.772.201-20 (EMBARGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), JORGE ANDRE SOUZA LOPES - CPF: 544.772.201-20 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHO OS EMBARGOS DE JORGE ANDRÉ E ACOLHO PARCIALMENTE DO BRADESCO.
E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -

COMPLEMENTAÇÃO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ENCARGOS MORATÓRIOS –
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS –
ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CONDENAÇÃO.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade identificadas na decisão embargada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação ou proveito econômico, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo sobre o valor da causa (art. 85, § 2º). Precedente REsp 1746072/PR.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada, a Mafre Vida S.A. alega a ocorrência de omissão quanto a incidência da correção monetária (id. 166772150).

José André Souza Lopes, também embarga, alegando a ocorrência da omissão, pleiteando a aplicação dos juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a contratação do seguro (id. 167334650).

De outra banda, o Bradesco Vida e Previdência S.A. aduz que não foi enfrentada a questão da limitação da responsabilidade das seguradoras, além do termo inicial da incidência dos juros e índice da correção monetária. Pugna para que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual sobre o valor da condenação (id. 167362188).

As partes apresentaram as contrarrazões (id. 167745169, 167878162, 168426665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente passo a análise, em conjunto, dos embargos referente à incidência dos juros de mora e correção monetária da indenização, diante da condenação das rés a complementação em 7% (sete por cento) do capital segurado, porque evidenciado que o pagamento administrativo foi inferior à indenização contratada.

No caso dos autos, com relação aos encargos moratórios, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que “nos contratos de seguro regidos pelo código civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento” (Súmula 632), devendo ser usado o IPCA para corrigir a inflação do valor. Já com relação aos juros moratórios, estes são devidos a partir da citação (CC, art. 405), por se tratar de relação contratual.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VALOR DEVIDA NA APÓLICE DO SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DESTE A CONTRATAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. (...) 2. Quanto ao termo inicial da correção monetária, a Segunda Seção desta Corte sedimentou o entendimento de que os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. Precedentes. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento
". (AgInt no AREsp 804.973/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. 24.10.2017)

Sobre o pedido de limitação da responsabilidade das seguradoras, a irresignação não merece acolhimento, já que o co-seguro se mantém na mesma proporção da cláusula décima quinta do contrato, tratando o acórdão apenas de complementação do pagamento ao segurado, vejamos:

Da simples análise da tabela contida na Lei 11.945/2009 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm), verifica-se que para disfunção do membro inferior direito, a sua previsão é de 70% (setenta por cento), confira:

Danos Corporais Totais

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físicos

Percentual da Perda

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

70

Ressalto que o perito judicial apontou o percentual de 35%, apresentando uma fórmula simplificada do cálculo, isto é, 35% x 70% = 24,5% (id. 156325708). Ora, administrativamente, as seguradoras constataram a perda da função do membro em 25%, realizando o cálculo 25% x 70% = 17,5% capital segurado. Logo, é devida a complementação do valor no percentual de 7% do capital segurado.

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser readequada, eis que não observou corretamente o percentual trazido no laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945/2009.”
(id. 165631699)

Por fim, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os honorários de sucumbência possuem uma ordem de preferência da base de cálculo, conforme determina o art. 85, § 2º do CPC, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I
) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Dessa forma, merece acolhida a alegação da embargante quanto a fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que em havendo condenação, precede ao valor da causa,
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço os recursos e
ACOLHO
os embargos opostos por Jorge Andre Souza Lopes e Mafre Vida S.A. e
ACOLHO PARCIALMENTE
os aclaratórios oposto pelo Bradesco Vida e Previdência S.A.

Cuiabá, de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023